Tribunal: TJES
Processo: 5008063-57.2020.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008063-57.2020.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FERNANDA GOMES GAMA
RECORRIDO: BANCO DO BRASIL
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO INOMINADO Nº
5008063-57.2020.8.08.0024

EMBARGANTE: FERNANDA GOMES GAMA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL

RELATORA: THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO NÃO EXISTENTE. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO / VOTO

Cuidam-se de Embargos de Declaração opostos por
FERNANDA GOMES GAMA,
em face do Acórdão (ID 2249759), que conheceu do recurso inominado interposto e reformou a sentença de piso, concedendo danos morais no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a embargante.

Em sede de Embargos de Declaração, a Embargante alega que o acórdão incorre em omissão, por não ter o acórdão analisado o pedido de retirada da multa aplicada em primeira instância em decisão que negou provimento aos embargos de declaração por serem meramente protelatórios.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Nesse sentido, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração devem ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material. Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Assim, não vislumbro qualquer vício no acórdão que ensejasse o cabimento dos presentes Embargos, visto que foram analisados todos os pontos para o deslinde da demanda. O que se resta demonstrado é que o objetivo do presente recurso não se trata de esclarecer questões, mas, na verdade, pretende valer-se da estreita via dos embargos para a reforma do julgado mais uma vez.

A Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ) decidiu que o julgador
não é obrigado a rebater
, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento.

Dito isso, se nada foi falado no acórdão sobre a multa, é porque restou incontroverso que esta é devida, tendo sido interpostos embargos de declaração de modo protelatório em primeira instância.

Havia clara pretensão da embargante em modificar o entendimento prolatado em sentença quando, na verdade, o meio processual adequado para tanto, nos Juizados Especiais, é o Recurso Inominado. Tanto que, quando interposto o referido recurso, este teve o condão de reformar a sentença de piso.

Portanto, os embargos de declaração aqui analisados, não merecem provimento.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração em apreço, porém
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.